Tribunal: CARF
Processo: 10980.923576/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923576/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.201 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MULTIPETRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/08/2002
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e tenha
potencial para, eventualmente, comprovar o crédito vindicado.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
OU
EXAME
POSTERIOR.
PROCEDIMENTOS IMPRESTÁVEIS À COLHEITA DE PROVAS.
A realização de diligência ou de qualquer exame posterior às decisões exaradas
no curso do processo administrativo fiscal não se prestam à colheita de prova,
que deveria, em regra, ter sido apresentada desde a fase de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923576/2009-51
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.201 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923576/2009-51

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA (fls.
58 a 64):
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 21/07/2009, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
13896.40205.280406.1.3.04-8725, nos termos do despacho decisório emitido em
22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 842575206).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 28/04/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 2.938,67 (que corresponde ao valor total do pagamento efetuado em
15/08/2001, sob o código 2172) para extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/06/2009, a compensação não foi
homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido totalmente
utilizado na extinção, por pagamento, do débito de Cofins de julho de 2001, no valor de
R$ 2.938,67.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do
CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165
do CTN, insiste no direito à restituição. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 14/09/2011, Acórdão (no 06-
33.575) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito creditório
e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 e clama pela
observância do art. 62-A do Regimento Interno do CARF e pela consequente
homologação da compensação pleiteada.
Em sessão de 25/09/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3202-
000.907) pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
dando parcial provimento ao recurso para determinar a nulidade da decisão de 1a
instância, “a fim de que seja apreciado o pedido formulado pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, à luz da declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, proferida pelo STF.”

Dando continuidade ao processo, o órgão de primeira instância administrativa
proferiu nova decisão, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob os
fundamentos, em resumo, de que não haveria sido anexado aos autos documentação hábil e
idônea, comprobatória do direito alegado.
O contribuinte foi, então, intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação
em 04/05/2017, conforme “Termo de Abertura de Documento” anexado ao presente processo (fl.
68).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.201 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923576/2009-51

Insatisfeito com o teor da nova decisão proferida pela DRJ/CTA, interpôs Recurso
Voluntário em 24/05/2017 (fls. 69 a 74), afirmando que a tela da DIPJ/2003, apresentada em
anexo à peça recursal, evidenciaria a existência das receitas geradoras do crédito em questão.
No Recurso, acrescenta-se ainda que: (1) em atenção ao princípio da verdade
material, cumpriria à fiscalização a análise do referido documento; (2) em vista das inúmeras
Declarações que são prestadas pelos contribuintes, a Administração Pública possuiria meios para
verificar a veracidade das informações prestadas a respeito do crédito.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicialmente, ressalte-se que a recorrente juntou ao processo, por ocasião do
Recurso Voluntário, documento que ainda não constava dos autos, por meio do qual alega ser
possível a verificação do direito creditório.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente, além de guardar coerência
com as razões de defesa, possa, eventualmente, encerrar a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que o documento tardiamente apresentado, que é trazido
em anexo ao Recurso Voluntário, cabe ser acolhido, examinado e considerado na formação da
convicção a ser manifestada neste voto.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.201 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923576/2009-51

No caso em tela, a recorrente declarou débito e apontou determinado pagamento –
materializado via DARF – como origem do crédito. Em se tratando de transmissão de
Declaração Eletrônica de Compensação-DCOMP, a verificação dos dados informados realiza-se,
igualmente, de forma eletrônica, em procedimento cujo resultado consiste no Despacho
Decisório.
Em outras palavras, na situação colocada, quando da apresentação da DCOMP, o
valor do DARF já fora integralmente consumido na extinção, por pagamento, de débito
regularmente registrado nos bancos de dados da RFB, motivo pelo qual não houve saldo
disponível para suportar uma nova extinção, a ser levada a efeito através da compensação
pretendida.
A demonstração da ocorrência de erro no procedimento do lançamento
originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos já confessados em DCTF, antes
transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o pagamento feito via DARF.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete bastante a defesa no caso, e tal falta não pode, de fato, ser atribuída ao
órgão julgador de primeira instância ou ao órgão de origem da RFB, vez que o ônus da prova é
encargo que se atribui àquele que reclama crédito a seu favor.
Vale dizer, não foram juntados documentos que possam fundamentar a afirmação
de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-se, portanto, o
mandamento contido no Direito brasileiro, no sentido de que a prova compete a quem alega o
fato. Ou seja: a simples apresentação de “tela” da DIPJ, por evidente, não é capaz de demonstrar
que o recorrente auferiu receitas financeiras no PA de Julho/2003, e que estas receitas teriam
sido incorporadas à base de cálculo da COFINS, no lançamento originalmente procedido.
Primeiramente, a DIPJ deve ser apresentada em conjunto com o recibo de entrega
que os sistemas da RFB disponibilizam ao contribuinte, após a transmissão, porque o código ali
gerado permite exames posteriores que se façam necessários.
Verifica-se também que, na mencionada “tela”, o faturamento foi informado
globalmente, não havendo campo no formulário da Declaração para discriminação das receitas
financeiras, diversamente do que se afirma nas razões de defesa contida no Recurso Voluntário
ora em exame.
Então, a conclusão é que realmente o documento em exame, isoladamente, não
está apto a evidenciar a obtenção de tais receitas, que, tributadas indevidamente pela COFINS,
seriam a origem do crédito.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.201 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923576/2009-51

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável à
qualquer compensação, de acordo com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do
art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao
recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Conforme entendimento de Marcos Vinícius Neder2, diferentemente do que
sucede no processo judicial, no processo administrativo-fiscal, “em decorrência do princípio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material (...), devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese prevista na norma e, em caso
de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado”.
Assim, o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente
ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir o recorrente na sua
obrigação de produção de provas do fato que alega.

2 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 78.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.201 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923576/2009-51

Verificando, ao menos, indício da ocorrência do fato afirmado, o julgador de
primeira instância poderia determinar a realização do procedimento de diligência ou exames
posteriores nos sistemas da RFB, como sugere a recorrente. Porém, os autos evidenciam que o
recorrente nada acrescentou em seu benefício, além da “tela” da DIPJ, antes mencionada, o que
não se mostra suficiente para caracterizar a existência, ao menos, de indício da existência do
crédito alegado.
Em resumo, não trazendo o recorrente, ainda que em fase de Recurso Voluntário,
documentos de prova que servissem de suporte às suas alegações, não há como se confirmar a
existência, a regularidade e o montante de eventual crédito correspondente ao DARF informado
na DCOMP, cabendo, portanto, razão à decisão recorrida, na medida em que esta esteve
fundamentada na ausência de comprovação do direito creditório.
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital